Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701873-51.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI DE SOUZA MAGALHAES, TATIANE DA SILVA ALVES FERREIRA AGRAVADO: 2o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CEILÂNDIA- DF, MARIA JOSE DE SOUSA BARROSO DECISÃO Os agravantes pugnaram pela gratuidade judiciária, todavia, deixaram de juntar documentos suficientes para demonstrar a hipossuficiência. Ressalto que a simples alegação de penhora em conta não é motivo para caracterizar as partes como pobres no sentido legal, mormente considerando o baixo valor do preparo. Ademais, consta dos autos demonstrativos de conta bancárias com diversos valores, indicando a real possibilidade de outras quantias terem sido depositadas em conta após o bloqueio judicial. Considerando que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal garante a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos, concedo prazo de dois dias úteis para DAVI DE SOUZA MAGALHAES e TATIANE DA SILVA ALVES FERREIRA juntarem documentos aptos para tal comprovação. Para análise do pedido serão considerados todos os rendimentos (inclusive familiar), cabendo à parte juntar contracheque atualizado, CTPS, extratos bancários ou declaração de imposto de renda. Por fim, caso as partes recorrentes optem pela desistência do pedido de gratuidade, deverão juntar o comprovante do pagamento das custas e preparo, sob pena de deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência do próprio recurso (CPC, Art. 998). Após, se o caso, voltem os autos para análise da concessão de efeito suspensivo. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito